Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747408-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO BATISTA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por HUGO BATISTA DE LIMA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ele interposto (ID 68054233). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 66828573). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator